Tribunal: TJMT
Processo: 1022966-83.2025.8.11.0000
Relator(a): JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-08-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1022966-83.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI]

Parte(s):

[DANIEL LAGES VIANA - CPF: 612.242.033-64 (ADVOGADO), MARCOS ANTONIO TELES DE OLIVEIRA - CPF: 052.218.001-95 (PACIENTE), THALLES NÓBREGA MIRANDA REZENDE DE BRITTO (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), DANIEL LAGES VIANA - CPF: 612.242.033-64 (IMPETRANTE), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE QUERÊNCIA (IMPETRADO), WESLEY JANUARIO GUIMARAES - CPF: 705.328.591-03 (TERCEIRO INTERESSADO), RODRIGO DORNELLES ARAUJO - CPF: 935.817.691-15 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. PRISÃO PREVENTIVA. FURTO QUALIFICADO. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA DA CUSTÓDIA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor de acusado preso preventivamente pela suposta prática do crime de furto qualificado pelo rompimento de obstáculo, escalada, concurso de pessoas e durante o repouso noturno (CP, art. 155, §§ 1º e 4º, I, II e IV), apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara Única da Comarca de Querência/MT.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) verificar se há ilegalidade na manutenção da prisão preventiva por ausência de fundamentação idônea; (
ii
) apurar se há excesso de prazo na formação da culpa a justificar a revogação da custódia cautelar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A decisão que converte a prisão em flagrante em preventiva apresenta fundamentação concreta, com base em indícios suficientes de autoria e materialidade extraídos de elementos como boletim de ocorrência, relatório de investigação e imagens de câmeras de segurança.

4.
A necessidade da custódia está motivada na garantia da ordem pública, diante do risco concreto de reiteração delitiva, evidenciado por antecedentes do paciente, incluindo prisão anterior por roubo majorado, conforme registrado em outro processo criminal.

5.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte admite a custódia preventiva como medida legítima diante de habitualidade delitiva e periculosidade concreta, mesmo em fase anterior ao trânsito em julgado, sem violar o princípio da presunção de inocência.

6.
A alegação de excesso de prazo na formação da culpa não se sustenta,
pois
a análise da razoabilidade da duração processual exige a verificação das circunstâncias específicas do caso, inexistindo desídia estatal
quando resta de
signada
a
audiência de instrução e julgamento.

7.
Condições pessoais favoráveis não afastam, por si sós, a necessidade da prisão preventiva, quando presentes os requisitos legais, conforme consolidado no Enunciado nº 43 das Turmas de Câmaras Criminais Reunidas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Ordem denegada.

Tese de julgamento:

1.
A prisão preventiva é legítima quando amparada em elementos concretos de periculosidade do agente e risco de reiteração delitiva, devidamente fundamentados na decisão judicial.

2.
A alegação de excesso de prazo na formação da culpa deve ser analisada com base nas circunstâncias do caso concreto, não havendo constrangimento ilegal quando inexistente desídia estatal
, o que se atesta por meio d
o agendamento da
audiência de instrução e julgamento
.

3.
Condições pessoais favoráveis do paciente não são suficientes para afastar a prisão preventiva quando presentes os requisitos legais
para a sua decretação
.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXVIII; CPP,
arts
. 312 e 647; CP, art. 155, §§ 1º e 4º, I, II e IV.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgRg
no HC 894128/MG, Rel. Min. Jesuíno
Rissato
,
DJe
22.08.2024; Enunciado nº 06 do IUJ nº 101532/2015; Enunciado nº 43 das Câmaras Criminais Reunidas.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Colenda Câmara:

Trata-se de
h
abeas
c
orpus
, com pedido de concessão de medida liminar, impetrado em favor de
Marcos Antônio Teles de Oliveira
, apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara Única da Comarca de Querência/MT, no âmbito do Processo n.º 1001904-72.2024.8.11.0080.

Consta dos autos que o paciente foi preso em flagrante, sendo a prisão convertida em preventiva pela suposta prática do crime de furto qualificado pelo rompimento de obstáculo, escalada, concurso de pessoas e praticado durante o repouso noturno, tipificado no artigo 155, §§ 1º e 4º, incisos I, II e IV, do Código Penal.

O
impetrante sustenta, em síntese, que o paciente sofre constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa, uma vez que se encontra custodiado há mais de 270 (duzentos e setenta) dias, sem que a instrução processual tenha sido concluída e sem que a defesa tenha concorrido para a mora.

O pedido liminar foi indeferido
(ID.
299458879
)
.

As informações requisitadas foram devidamente prestadas pela autoridade apontada como coatora
(ID.
300399385
).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra da Dra.
Josane
Fátima de Carvalho
Guariente
, manifestou-se pela denegação da ordem.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colenda Câmara:

O
habeas corpus
, remédio de natureza constitucional, previsto no art. 5º, inciso LXVIII, da C
arta Magna
, e regulamentado pelos artigos 647 e seguintes do Código de Processo Penal, tem por finalidade tutelar o direito de locomoção diante de ilegalidade ou abuso de poder.

Cuida-se de impetração contra ato do Juízo da Vara Única da Comarca de Querência/MT, que converteu a prisão em flagrante do paciente em prisão preventiva, com base na imputação, em tese, do delito previsto no artigo 155, §§ 1º e 4º, incisos I, II e IV, do Código Penal, mantendo a custódia com fundamento na garantia da ordem pública.

A defesa alega excesso de prazo na formação da culpa, sustentando que a demora não pode ser atribuída à inércia da defesa técnica.

Atendidos os requisitos de admissibilidade, conheço do
habeas corpus
. No mérito, a ordem deve ser denegada
, consoante passo a fundamentar
.

A decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva, bem como as posteriores que mantiveram a custódia, apresentam fundamentação concreta quanto à presença dos requisitos legais:
fumus
comissi
delicti
e
periculum
libertatis
.

Constam dos autos, como elementos indiciários, o Auto de Prisão em Flagrante (ID. 299214382, fls. 03), o Boletim de Ocorrência (ID. 299214382, fls. 14), o Relatório de Investigação (ID. 299214385, fls. 08) e registros de câmeras de segurança (ID. 299214385, fls. 14-15), os quais apontam, para condut
a, em
tese, envolvendo
invasão
de imóvel e subtração de bens, conforme relato da suposta vítima (ID. 299214382, fls. 28), ainda pendente de verificação judicial sob
o crivo do
contraditório.

A manutenção da medida cautelar foi justificada com base em indicativo de risco de reiteração,
vez que
o paciente foi anteriormente autuado em flagrante pela suposta prática de roubo majorado, em fevereiro de 2024, na Comarca de Porto Alegre do Norte (processo nº 1000703-11.2024.8.11.0059).

A consideração de registros anteriores, ainda sem trânsito em julgado, para fins exclusivos de aferição do risco à ordem pública, encontra respaldo na jurisprudência desta Corte, conforme Enunciado nº 06 do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.º 101532/2015, sendo imprescindível ressaltar que tal análise não implica reconhecimento de responsabilidade penal definitiva.

No mesmo sentido é a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. FURTO SIMPLES. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. AGENTE MULTIRREINCIDENTE EM CRIMES PATRIMONIAIS. REPROVABILIDADE DA CONDUTA E HABITUALIDADE DELITIVA. RÉU QUE COMETEU O CRIME ENQUANTO ESTAVA EM CUMPRIMENTO DE PENA.
1. Sedimentou-se a orientação jurisprudencial no sentido de que, para a incidência do princípio da insignificância, torna-se necessário averiguar a inexpressividade do fato delitivo, as circunstâncias pessoais do agente e do caso concreto. 2. Na espécie, observa-se a não aplicação do princípio da insignificância, tanto pelo fato de o agravante ser
multirreincidente
, visto "que ostenta condenações penais transitadas em julgado pelas práticas anteriores dos delitos de furto e falsa identidade", bem como por ter cometido o delito enquanto estava em cumprimento de pena. 3. Agravo regimental desprovido.

(STJ -
AgRg
no HC: 894128 MG 2024/0062492-0, Relator.: Ministro JESUÍNO RISSATO DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT, Data de Julgamento: 19/08/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
22/08/2024)

Quanto à alegação de excesso de prazo, esta não se sustenta. A aferição da razoabilidade da duração do processo deve considerar as peculiaridades do
caso concreto. No presente feito, conforme informações prestadas pela autoridade coatora, não se verifica desídia estatal, havendo designação de audiência de instrução e julgamento para o dia 15 de agosto de 2025.

A substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas mostra-se, neste momento, inadequada, diante da fundamentação constante nos autos sobre a existência de risco concreto à ordem pública.

O argumento relacionado à existência de condições pessoais favoráveis do paciente não possui, por si só, aptidão para afastar a necessidade da prisão cautelar, conforme pacificado no Enunciado nº 43 das Turmas de Câmaras Criminais Reunidas:

As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum
libertatis
.

Diante disso, não se
vislumbra
ilegalidade flagrante na decisão que decretou e manteve a prisão preventiva, tampouco ausência de motivação
.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, DENEGO A ORDEM de
h
abeas
c
orpus
impetrada em favor de Marcos Antônio Teles de Oliveira.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/07/2025